Tribunal: TJDFT
Processo: 0734178-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONEXÃO RECONHECIDA COM AÇÃO DE INVENTÁRIO. JUÍZOS COM COMPETÊNCIA FUNCIONAL DISTINTA - EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto por ROGÉRIO ERASMO TRINDADE DOS SANTOS, parte autora, contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por entender que há conexão entre o presente processo e os autos de no 0033447-53.2013.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, sem possiblidade de declinação àquele juízo. Defende o recorrente a necessidade de homologação de acordo extrajudicial para reconhecer a nulidade da escritura pública de compra de venda de imóvel entre ascendente e descendente, restaurando as partes ao estado anterior, consistente na alteração dos registros cadastrais do imóvel.
II. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 27695993). Sem contrarrazões por ser procedimento de jurisdição voluntária.
III. Em pese os argumentos do recorrente, deve-se manter a sentença do juízo a quo, tendo em vista que a homologação do acordo extrajudicial pretendido se refere à anulação de escritura de compra e venda de imóvel, objeto do inventário nos autos do processo 0033447-53.2013.8.07.0001, restando caracterizada a conexão, eis que são as mesmas partes/interessados, cuja pretensão de se averiguar a propriedade do bem imóvel se confunde com aquela contida naqueles autos.
IV. Assim, a existência de processos em trâmite em juízos de competência funcional distinta, entre as mesmas partes, tendo causa de pedir comum configura hipótese de conexão, a determinar a extinção do feito com trâmite na jurisdição especial.
V. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Sem condenação a honorários, ante a inexistência de contrarrazões pela parte contrária.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.